Tribunal: TJSP
Processo: 1004782-06.2019.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRANSITO - LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE ENVOLVENDO VEICULO AUTOMOTOR OBJETO DE LOCAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA. 1. Danos materiais decorrentes de acidente de veículo. Veículo locado. Sentença de procedência. Perda total do veículo locado após colisão em "guard rail", caindo no canteiro central da pista em que trafegava.

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRANSITO - LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE ENVOLVENDO VEICULO AUTOMOTOR OBJETO DE LOCAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA. 1. Danos materiais decorrentes de acidente de veículo. Veículo locado. Sentença de procedência. Perda total do veículo locado após colisão em "guard rail", caindo no canteiro central da pista em que trafegava. Culpa do preposto da requerida bem reconhecida. Contrato de locação do veículo. Cláusula de perda do direito à proteção contratada. Inexistência de Abusividade na citada cláusula, aliada a dinâmica do acidente. Indenização Devida. Condutor do veículo que não tomou as cautelas devidas, causando os danos apresentados. Demonstração dos danos materiais causados no veículo pertencente a autora (perda total do bem). Responsabilidade pelo pagamento integral do prejuízo sofrido pela requerente. Admissibilidade. Ausência de qualquer prova em contrário a luz do que dispõe o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Procedência. Sentença mantida. Recurso de apelação da requerida não provido, majorada a verba honorária sucumbencial com base no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751577
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004782-06.2019.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que é apelante DELTA
ELETRONICA INSTALAÇÕES IND LTDA EPP, é apelado AUTO LOCADORA
VECTOR LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004782-06.2019.8.26.0604 -Voto no
2
Recurso de Apelação no 1004782-06.2019.8.26.0604.
Comarca: Sumaré.
03a Vara Cível.
Processo no 1004782-06.2019.8.26.0604.
Prolator ( a ): Juíza Ana Lia Beall.
Apelante ( s ): Delta Eletrônica Instalações Industriais Limitada EPP.
Apelado ( s ): Auto Locadora Vector Ltda.
VOTO No 49.245/2020.--
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE
TRANSITO - LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR –
DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE
ENVOLVENDO VEICULO AUTOMOTOR OBJETO DE
LOCAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA. 1. Danos materiais
decorrentes de acidente de veículo. Veículo locado. Sentença
de procedência. Perda total do veículo locado após colisão em
“guard rail", caindo no canteiro central da pista em que
trafegava. Culpa do preposto da requerida bem reconhecida.
Contrato de locação do veículo. Cláusula de perda do direito à
proteção contratada. Inexistência de Abusividade na citada
cláusula, aliada a dinâmica do acidente. Indenização Devida.
Condutor do veículo que não tomou as cautelas devidas,
causando os danos apresentados. Demonstração dos danos
materiais causados no veículo pertencente a autora (perda total
do bem). Responsabilidade pelo pagamento integral do
prejuízo sofrido pela requerente. Admissibilidade. Ausência de
qualquer prova em contrário a luz do que dispõe o artigo 373,
inciso II, do Código de Processo Civil. Procedência. Sentença
mantida. Recurso de apelação da requerida não provido,
majorada a verba honorária sucumbencial com base no artigo
85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.
Vistos.
Cuida-se de ação de cobrança
proposta por AUTO LOCADORA VECTOR LTDA contra
DELTA
ELETRÔNICA
INSTALAÇÕES
INDUSTRIAIS
LIMITADA, sustentando o primeiro nomeado ter locado o veículo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004782-06.2019.8.26.0604 -Voto no
3
Fiat/Uno Vivace, placa AYR 0165, ano 2014, modelo 2014, cor
prata, à requerida que, por sua vez, por meio de seu preposto lhe
causou avarias suficientes a caracterizar a perda total. Diz que,
como o seguro contratado cobre acidente entre veículos e não foi
este o caso, já que se tratou de capotamento sem envolvimento de
outro veículo, fez vários orçamentos, vendeu o salvado, restando o
valor de R$ 16.478,00 (dezesseis mil quatrocentos e setenta e oito
reais) a serem pagos pela requerida. Busca a condenação da
demandada no valor cobrado, devidamente atualizado.
A respeitável sentença de folhas 228
usque 233, cujo relatório se adota, julgou procedente a ação e
condenou o requerido a pagar ao autor indenização por danos
materiais no valor de R$ 16.478,00 (dezesseis mil quatrocentos e
setenta e oito reais), corrigidos monetariamente desde a data da
emissão da duplicata (10/05/2019), uma vez que não houve
desembolso, com juros de mora a partir da citação. Sucumbente,
arcará a ré com as custas e despesas processuais e com honorários
advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da
condenação.
Inconformada, recorre a requerida
pretendendo a reforma do julgado (folhas 235/250). Alega, em
suma, que o contrato de locação firmado entre as partes é
acometido por termos conflitantes e diametralmente opostos.
Assim, a sentença recorrida deveria ter se utilizado da disposição
mais favorável ao aderente, que neste caso foi a apelante,
acolhendo a previsão do pagamento de 20% (vinte por cento) do
valor do veículo 0km e não da integralidade do bem. Afirma que a
ora apelada, não agiu com boa fé, ao iludir a realização de um
contrato com a ora apelante ocultando informações essenciais.
Aduz ainda má-fé contratual por parte da recorrida no presente
caso e que a apelada deveria cobrar tão somente o valor da
franquia de seguro, mas nunca o valor integral do automóvel. No
mais, sustenta que a requerida esquiva-se de seu risco da
atividade empresarial, e atribui a apelante a responsabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004782-06.2019.8.26.0604 -Voto no
4
pela contratação de seguros, e pagamento de valor integral na
hipótese de perda total. No mais, alega que ao presente caso, deve
ser aplicada a inversão do ônus da prova. Postula a reforma do
julgado para que a presente demanda seja julgada improcedente.
Recurso bem processado, preparado
(folhas 251/252) e respondido (folhas 255/266), subiram os autos.
Este é o relatório.
Presentes os demais requisitos de
admissibilidade positiva, conhece-se do recurso.
A respeitável sentença recorrida não
comporta a menor censura.
Trata-se de ação de indenização
objetivando a requerente ser ressarcido dos prejuízos materiais
causados pela requerida em seu veículo. Afirma a autora que locou
o veículo descrito na inicial à requerida, e que o preposto desta
última, ao dirigir o citado bem, perdeu o controle do automóvel
vindo a chocar-se com um “guard rail", caindo no canteiro central
da pista em que trafegava, ocasionando a perda total do bem.
A ação foi julgada procedente.
Em que pesem as alegações da
demandada, ora apelante, o entendimento adotado em primeiro
grau merece ser preservado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004782-06.2019.8.26.0604 -Voto no
5
É fato incontroverso que as partes
firmaram contrato de locação do veículo Fiat/Uno Vivace, placa
AYR 0165, ano 2014, modelo 2014.
Ocorre que, em 05 de abril de 2019,
às 13 horas e 30 minutos, o condutor Lucas Martins Figueiredo
Alves causou avarias no objeto da locação, sendo que perdeu o
controle do veículo e acabou por chocar-se com um “guard rail",
caindo no canteiro central da pista em que trafegava, ocasionando
a perda total do automóvel.
Assim,
diante
da
dinâmica do
acidente, é possível concluir que o condutor do veículo deixou de
cumprir com o dever que lhe cabia de ter domínio de veículo,
dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do
trânsito, nos termos do que dispõe o artigo 28, do Código de
Trânsito Brasileiro.
No
caso,
bem
reconhecida
a
culpabilidade do preposto da ré, consequentemente se admite a
responsabilização da própria apelante, uma vez que o empregador
é responsável por seus empregados, serviçais e prepostos, conforme
disposto no artigo 932, inciso III, do Código Civil.
O contrato firmado entre as partes é
expresso ao dispor em sua cláusula 5.5.1 que a cobertura se daria
no caso de colisão entre veículos, o que não foi o caso dos autos.
E, isto porque, tratou-se de acidente
em que sem motivo aparente, o veículo locado chocou-se com um
“guard rail” vindo a cair no canteiro central da pista, sem a
interferência de qualquer outro veículo, acarretando a perda do
direito de proteção estampado na citada cláusula.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004782-06.2019.8.26.0604 -Voto no
6
Diante disso, não se constata que a
autora tenha agido com abusividade nas cláusulas em questão,
ressaltando-se a observância ao princípio da liberdade contratual,
ao respeito à autonomia privada e à força vinculante dos contratos.
Nesse passo, tendo em vista a
culpabilidade do preposto da requerida e a perda da cobertura
securitária, de rigor a condenação da apelante ao ressarcimento
dos danos ocasionados à autora.
Portanto, conclui-se pela ausência
de abusividade na citada previsão contratual, fruto da liberdade
contratual entre as partes, autonomia privada, respeitada a força
vinculante dos contratos.
De outro lado, não havendo dúvida
quanto a responsabilidade da requerida pelo acidente noticiado,
surge a obrigação de reparar os danos como bem se decidiu.
Enfim, as alegações apresentadas
pela recorrente em seu recurso de apelação, para se eximir da
obrigação de arcar com o valor total dos danos, não lhe socorrem.
Importante destacar que a conduta
da requerida foi determinante para a causação do acidente.
No mais, a requerida nada trouxe a
refutar o valor apresentado pelo autor, devendo, portanto,
prevalecer, a míngua de impugnação específica, e a luz do artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004782-06.2019.8.26.0604 -Voto no
7
373, inciso II, do Código de Processo Civil
Enfim,
a
respeitável
sentença
atacada não comporta reforma, devendo ser mantida por seus
próprios fundamentos jurídicos.
Em último, tendo em vista o trabalho
adicional com as contrarrazões de folhas 255/266, os honorários
fixados de 10% ( dez por cento ) devem ser majorados para 12% (
doze por cento ), com base no artigo 85, parágrafo 11, do atual
Código de Processo Civil.

Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso de apelação da requerida, majorada a
verba honorária sucumbencial da parte adversa, atento ao
conteúdo do parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo
Civil, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D’ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR